Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001339-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), ILIZEU PINHEIRO FRATEL - CPF: 000.414.661-10 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO -
EXECUÇÃO PENAL
–
I –
FRAÇÃO USADA NO CÁLCULO PARA A PROGRESSÃO (2/5 PARA 1/6)
– PROCEDÊNCIA - CRIME NÃO HEDIONDO
–NOVO CÁLCULO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME –
II – DATA PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA –
FIXAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PANDEMIA DA COVID-19 –PORTARIAS 313 e 314/2020 DO CNJ E 247/2020 DO TJ/MT, SUSPENDENDO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS – CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO SEMIABERTO CERTIFICADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA - CRITÉRIO DO JUÍZO – OBJETIVO ALCANÇADO –
LIMINAR RATIFICADA
-
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

I –
Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o
Homicídio Qualificado- Privilegiado não integra o rol dos crimes hediondos e, portanto, deve incidir no cálculo da pena do Reeducando
a
corresponde
fração de 1/6,
para fins de concessão de progressão de regime, assim como para aqueles delitos de natureza comum
;

II –
Ainda que, após determinação para novo cálculo da pena, o Reeducando tenha obtido progressão para regime o semiaberto, em razão da Pandemia da Covid-19, por força das Portarias no 313 e 314/2020 expedidas pelo CNJ, e as de no 247,
249, 281, 305, 321, 343 e 372/2020
, por este Tribunal, não devem ser realizadas as audiências, inclusive, as admonitórias;

- Cabe ao Juiz determinar a melhor forma de fazer cumprir os atos necessários ao andamento processual, sendo suficiente, conforme as circunstâncias, a intimação do Reeducando, por oficial de justiça, quanto às condições impostas para o novo regime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
, em que o Impetrante sustentou, em síntese, que
Elizeu Pinheiro Fratel
vem sendo submetido a constrangimento ilegal pelo
Juízo da quinta Vara da Comarca de Alta Floresta-MT,
no bojo do
Processo executivo de pena
a que responde, devido à decisão em que foi deferido pleito do Ministério Público para
alterar a fração de cumprimento de pena
, com o fim de progressão de regime, da fração
de 1/6 para 2/5
.

Aduziu que o Paciente está preso desde 1.2.2018 e atingiu os requisitos para a progressão de regime de pena em 16.7.2019 e, ao contrário da fundamentação do Juízo, o crime de Homicídio qualificado privilegiado é considerado
comum, e não hediondo
, sendo imperiosa a aplicação da
fração de 1/6
para atingir a progressão de regime.

Postulou a concessão da ordem de
H
abeas Corpus
, para
anular a decisão pela qual foi alterada a fração
do cumprimento de pena, com o fim de atingir o direito ao benefício e determinar a
imediata progressão de regime
ao Paciente, bem como, a urgente
designação de data para audiência
admonitória e estabelecimento das condições de cumprimento da pena no novo regime
.

Anexou documentos (Id’s 32144489 a 32144492).

O pedido liminar foi
parcialmente deferido
(Id. 43974480).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 45091468).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
parcial concessão
da ordem, conforme transcrição livre que se faz do respectivo sumário (Id. 45782999):

Habeas Corpus
- Execução Penal – Homicídio qualificado privilegiado e disparo de arma de fogo – 1. Pretendido
afastamento da hediondez
do homicídio qualificado privilegiado – possibilidade – crime que
não faz parte do rol taxativo do art. 1o, da Lei no 8.072/90
– 2. Almejada concessão da
progressão de regime
– benefício
já concedido
pelo juízo das execuções penais – tese prejudicada - Pela
concessão parcial
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020